Tribunal: TCU
Processo: 008.165/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Conselho da Justiça Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Maria Ferreira Filha, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, contados a partir da ciência desta deliberação, as providências adotadas, nos termos do artigo 262, caput , do RI/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 9.3.3. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, para fins de registro, no prazo de sessenta dias, na forma do artigo 260, caput , do RI/TCU.